Tribunal: TJDFT
Processo: 0750078-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM POSSÍVEL NÃO OBSERVÂNCIA AO TEMA 1169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. DISCUSSÃO SOBRE TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC À CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. TEMA 905 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. O Superior Tribunal de Justiça afetou o tema no 1169 aos recursos repetitivos para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica.
II. No caso concreto, não há necessidade de liquidação de julgado, considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do quantum debeatur. Portanto, o debate do Tema 1.169 do STJ não afeta nem prejudica o prosseguimento do processo, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva.
III. Em julgamento colegiado da 1a Turma Cível explicitamente se definiu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se assentou a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da E.C 113/2021. Essa decisão passou em julgado em 08 de maio de 2023 a perfazer coisa julgada material.
IV. Diante disso, não se pode decidir novamente sobre o termo a quo da incidência da SELIC ao débito, pois são questões já definidas no processo de conhecimento, resguardando-se a segurança jurídica e a efetividade jurisdicional.
V. As condenações impostas à Fazenda, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991, sendo que a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021. Em relação aos juros de mora, incide a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tema 905 do STJ.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.